Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas, com alegação de ilegalidade na entrada policial em domicílio sem mandado judicial e ausência de requisitos para a prisão cautelar. Subsidiariamente, pleiteia substituição por prisão domiciliar com base em condições familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na entrada policial no domicílio do paciente; (ii) examinar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da situação familiar do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada policial no domicílio foi precedida de denúncia anônima, monitoramento, abordagem com flagrante e autorização do morador, configurando situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 24,68 kg de cocaína e 2,27 kg de maconha, além de instrumentos típicos de tráfico, como balanças e papel filme.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, filhos menores) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da periculosidade evidenciada e da ausência de prova robusta da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos.
6. A prisão preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, estando presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na existência de indícios de reiteração criminosa, conforme os requisitos do art. 312 do CPP; a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, desde que fundamentada em elementos probatórios prévios que configurem fundadas razões; condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, artigos 282, 312, 313, 315, § 1o, e 319; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 752.258/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe 13/09/2022; TJDFT, Acórdão 2003975, 0715121-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 05/06/2025, DJe 12/06/2025.